Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727804-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUSTAVO SULIMAN REBELLO REU: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória pela qual se busca rescindir o acórdão proferido pela egrégia 7a Turma Cível na ação de conhecimento no 0004697-24.2016.8.07.0005, que deu parcial provimento ao apelo do autor, apenas para condenar a ré ao pagamento de indenização por rescisão imotivada de contrato de representação comercial, no valor correspondente a um doze avos (1/12) das vendas auferidas durante a sua vigência, de 16/01/2012 a 13/03/2015. Referido acórdão, mantido em sede de embargos de declaração, julgou improcedentes os pedidos relativos à alegada retenção de comissões, restituição de valores investidos, lucros cessantes e compensação por dano moral. O autor alega, preliminarmente, que a ação rescisória foi intentada dentro do prazo decadencial bienal, em 13/08/21, porém, perante o sistema PJe de primeira instância (autos no 0708211-65.2021.8.07.0005), vindo a ocorrer a extinção sem resolução do mérito. Aduz não ter havido má-fé, haja vista que a petição foi endereçada corretamente ao juízo de segundo grau, de modo que o autor somente teve conhecimento do equívoco após a prolação da sentença. Ressalta que o trânsito em julgado da última decisão proferida ocorreu em 13/08/19, bem como que o prazo se inicia com o surgimento da prova nova. Ainda em sede preliminar, requer a gratuidade de justiça. Discorre sobre os fatos subjacentes à lide originária, concluindo fazer jus ao recebimento das comissões retidas pela ré. Após discorrer sobre o conceito de prova nova, afirma trazer aos presentes autos documento referente ao não recebimento das comissões, faturamento e valores retidos no período em que atuou como parceiro da parte ré, bem como planilha de cálculo capaz de elucidar e/ou comprovar as movimentações referentes aos créditos concernentes às comissões retidas, conforme previsto contratualmente. Conclui requerendo “que, em vista das manifestações da PROVA NOVA (art. 966, VII, NCPC), seja dada PROCEDÊNCIA a presente AÇÃO RESCISÓRIA”. Pelo despacho de ID no 28673252, determinou-se a emenda à petição inicial para: 1) atender ao disposto no art. 319, inciso II, do CPC; 2) informar qual é a profissão do autor e esclarecer a origem dos depósitos PIX recebidos em conta bancária (ID 28600163), facultando-se, ainda, a apresentação de outros documentos para comprovar os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça; 3) esclarecer a data em que tomou conhecimento das alegadas provas novas; 4) comprovar a data do trânsito em julgado, mediante apresentação da certidão respectiva, esclarecendo se o acórdão que se pretende rescindir foi substituído por decisão posterior, pela via recursal; e 5) formular o pedido de novo julgamento, consoante o art. 968, inciso I, do CPC. Pela emenda à petição inicial de ID no 29421161, o autor informa, quanto à gratuidade de justiça, que juntou com a inicial os extratos bancários referentes aos três (3) meses anteriores, corroborados pela carteira de trabalho e relatório de recebimento do auxílio emergencial relativo à pandemia de covid-19, pago após criteriosa análise do Governo Federal, bem como que os valores recebidos via depósitos PIX são relacionados à atividade de venda de carros. Quanto à prova nova, aduz que dela tomou conhecimento em 22/02/21, momento em que fora apresentado ao perito de sua confiança extratos e movimentações eivados de equívocos. Apresenta certidão de trânsito em julgado, a denotar que tal ocorreu em 13/08/19 (ID no 29421162). Por fim, formula pedido de novo julgamento nos seguintes termos: “Em decorrência do fato novo, art. 966 inc. VII do CPC, a parte autora requer que se [sic] dada procedência da presente ação rescisória, afim de que seja rescidenda a r. sentença e posteriores decisões do MM. Juiz de 1o grau da Vara Cível da Comarca de Planaltina/DF, dos autos do processo no 0708211-65.2021.8.07.0005, requerendo por fim NOVO JULGAMENTO, nos ditames do art. 968, I do CPC”. Conforme o despacho de ID no 29643251, registrou-se que a certidão de trânsito em julgado apresentada se refere à fase de cumprimento de sentença, não ao acórdão que se busca rescindir. Ainda, esclareceu-se que “‘formular o pedido de novo julgamento’ significa deduzir expressamente o pedido que se pretende seja julgado após a rescisão do julgado, atentando-se às prescrições do art. 322 e seguintes, do CPC”. Assim, reiterou-se a determinação de cumprimento dos itens nos 3 e 4 do despacho precedente. Pela petição de ID no 29951095, o autor formulou o pedido de novo julgamento nos seguintes termos: “Em decorrência do fato novo, art. 966 inc. VII do CPC, a parte autora requer: que se [sic] dada procedência da presente ação rescisória, afim de que seja rescidenda a r. sentença e posteriores decisões do MM. Juiz de 1o grau da Vara Cível da Comarca de Planaltina/DF dos autos do processo no 0004697-24.2016.8.07.0005 e quanto a decisão de 2o grau conforme consta no (ID 34282404 - decisão - id de origem 5863267) no que tange as comissões e diferenças apuradas em valores de faturamento creditados em conta da parte autora, requerendo por fim NOVO JULGAMENTO, nos ditames do art. 968, I do CPC”. Na mesma oportunidade, apresentou a certidão de ID no 29951096, pág. 1, que noticia que o trânsito em julgado, na fase de conhecimento, se deu em 07/05/2019, perante o STJ (AREsp no 1.452.506/DF). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Antes de mais nada, importa avaliar a competência para o julgamento da presente ação rescisória, à luz do que dispõe o § 5o do art. 968, do CPC. A certidão de trânsito em julgado apresentada inicialmente pelo autor se refere à sentença que pôs fim à fase de cumprimento de sentença, não se tratando, portanto daquela que interessa ao presente exame. Por sua vez, a certidão de trânsito em julgado de ID no 29951096, pág. 1, indica que houve decisão sobre agravo em recurso especial, no âmbito do colendo STJ. Porém, o autor não cumpriu a contento a determinação de que se esclarecesse se a decisão que se pretende rescindir foi substituída por decisão da Corte superior. Em que pese o não atendimento da determinação, em consulta aos autos eletrônicos da ação originária, verifica-se que não foi admitido o recurso especial interposto contra o acórdão rescindendo, bem como que o agravo interposto contra tal inadmissão foi improvido, sob o fundamento de que o recurso especial pretendia a análise de cláusulas contratuais e a revaloração de provas, o que é obstado pelos Enunciados nos 5 e 7, da Súmula de Jurisprudência do STJ (ID no 863662, dos autos no 0004697-24.2016.8.07.0005). Nesse contexto, não avançando a decisão da Corte superior no exame do mérito da causa, a competência é desta egrégia 2a Câmara Cível. A propósito, registre-se que, embora o inciso II do § 2o do art. 966, do CPC, tenha inovado quanto ao cabimento de ação rescisória relativamente à decisão que, embora não tenha apreciado o mérito, impeça a admissibilidade de recurso, a presente ação rescisória não se volta quanto a tal aspecto da lide originária. Assim, não tratando a ação rescisória dos requisitos legais da admissibilidade do recurso especial, mas do mérito propriamente dito, o qual foi analisado pela última vez nesta instância ordinária, o não provimento daquele agravo não interfere no presente exame. A este respeito, há de se observar, mutatis mutandis, o que dispõe o Enunciado no 515, da Súmula de Jurisprudência do excelso STF: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”. Assim, firmada a competência deste órgão julgador, prossegue-se no exame da petição inicial. Primeiramente, defere-se a gratuidade de justiça ao autor, haja vista a ausência de elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, consoante esclarecimentos prestados em emenda à inicial. Na sequência, observa-se que a petição inicial não reúne condições de ser recebida, mormente por não ter sido adequadamente formulado o pedido de novo julgamento, a despeito das duas oportunidades concedidas e do esclarecimento quanto ao que isso significa. Ao enunciar apenas que “no que tange as comissões e diferenças apuradas em valores de faturamento creditados em conta da parte autora”, pretende-se “NOVO JULGAMENTO, nos ditames do art. 968, I do CPC”, o autor deixou de atender ao comando do art. 322 e seguintes, do CPC, no sentido de que o pedido deveria ser certo, especificando objetivamente o que se pretende após eventual rescisão do julgado. Ora, deveria o autor apontar o valor devido a título de “comissões retidas”, não bastando, em sede de ação rescisória, que se remeta genericamente a um novo julgamento dos pedidos rechaçados no feito originário. Não bastasse isso, é manifesta a decadência, uma vez que o trânsito em julgado se deu em 07/05/2019, mas a presente ação rescisória somente foi ajuizada em 27/08/21, quando escoado o prazo bienal – art. 975, do CPC. Não socorre ao autor a alegação de que o ajuizamento da ação se deu inicialmente por meio do módulo de primeira instância do PJe, em 13/08/21. Primeiro, porque o autor considerou, equivocadamente, que teria dois anos a contar do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de cumprimento de sentença (13/08/19), quando deveria ter observado a data do trânsito perante o colendo STJ. Segundo, porque caracteriza erro grosseiro o ajuizamento de ação rescisória perante o Juízo de primeira instância, pois a competência é sempre de algum tribunal, como é cediço. Terceiro, porque sequer existe prova nova, a amparar a alegação de que o termo inicial do prazo decadencial seria posterior ao trânsito em julgado. Os documentos que o autor apresenta como prova nova se limitam a planilhas elaboradas por contabilista por ele contratado, com o cálculo dos valores que entende devidos, a título de comissões retidas (ID no 28600191, pág. 45-85). Ora, documentos elaborados no interesse da parte, por profissional por ele contratado, não possuem valor probatório, tratando-se apenas da explicitação dos cálculos que correspondem à expressão quantitativa de sua pretensão. Neste caso, não se aplica o disposto no § 2o do art. 975, do CPC, segundo o qual o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, já que não foi apresentada qualquer prova nova, na acepção correta da expressão. Assim, seja porque a emenda à petição inicial não atendeu a contento a determinação de emenda, quanto à formulação do pedido de novo julgamento, seja porque é manifesta a decadência, é de rigor o seu indeferimento. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com amparo nos arts. 319, inciso IV, 321, parágrafo único, 330, 485, inciso I, 968, todos do CPC, c/c com o art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno. Condeno o autor ao pagamento das custas, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator